Tribunal: STF
Processo: AO 1031
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-19
Data de publicação: 2004-02-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA: C.F., art. 102, I, n. AÇÃO POPULAR.
I. - A simples
alegação de que os Juízes de 1º grau estariam impedidos de julgar a
causa - ação popular cujo juiz natural é o juiz de 1º grau - não é
suficiente para deslocar a competência para o Supremo Tribunal
Federal, na forma do disposto no art. 102, I, n, da C.F. Somente a
incompatibilidade de todos os magistrados de 1ª instância, desde que
 comprovada nos autos, é que justificaria o deslocamento. Enquanto
houver um Juiz capaz de decidir a causa, em 1º grau, não será lícito
 deslocar a competência para o STF. Precedentes do STF: AO
520-AgR/AM, Ministro Marco Aurélio; AO 465-AgR/RS, Ministro Celso de
 Mello; AO 263-QO/SC, Ministro Sepúlveda Pertence; AO 378/SC,
Ministro Maurício Corrêa; AO 859-QO/AP, Ministro Maurício Corrêa
para o acórdão, "DJ" de 1º.8.2003.
II. - Agravo não provido.